Tribunal: STF
Processo: AI 601974
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SERVIDORES DO EXTINTO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ALCOOL. APROVEITAMENTO. LEI 8.112/90. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – A discussão sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial demanda a análise de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 




II – O tribunal de origem decidiu a questão referente ao aproveitamento dos servidores do extinto Instituto do Açúcar e do Alcool com base na legislação ordinária aplicável à espécie (Lei 8.112/90), o que inviabiliza o extraordinário. 




III – Agravo regimental improvido.